Tribunal: TJMT
Processo: 1000856-41.2025.8.11.9005
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. JUSTIÇA GRATUITA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Mandado de segurança impetrado contra

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000856-41.2025.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[THAMIRIS ISADORA OLIVEIRA DE SOUZA - CPF: 056.171.141-07 (ADVOGADO), LETICIA DIAS SANTANA - CPF: 060.632.891-27 (IMPETRANTE), Exmo. Sr. Dr. Juiz de Direito Wagner Plaza Machado Junior (IMPETRADO), LUIZACRED S.A. SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 02.206.577/0001-80 (LITISCONSORTES), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A SEGURANCA.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
MANDADO DE SEGURANÇA.
JUSTIÇA GRATUITA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO
DO
BENEFÍCIO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Mandado
de
segurança

impetrado
cont
ra
decisão
do
Juízo
do 2º
Juizado
Especial de
Rondonópolis
que
indeferiu

pedido
de
gratuidade
da
justiça
,
alegando

a

impetrante

ser

pessoa

hipossuficiente

sem

condições
de
arcar
com as
custas

processuais
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A
questão

em

discussão

consiste

em

verificar
se
houve

violação
a
direito

líquido e certo da impetrante no indeferimento do pedido de gratuidade da justiça
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A
presunção
de
hipossuficiência

financeira
para
concessão
da
justiça

gratuita

possui

caráter

rela
tivo
,
podendo
o
magistrado
,
diante
de
evidências

em

sentido

contrário
,
intimar
a
parte
para
comprovar

sua

condição
de
miserabilidade
,
conforme

previsto
no art. 99, §§ 2º e 3º, do CPC.

4. A
impetrante

não

firmou

declaração
de
hipossuficiência

financeira

ide
ntificando

sua

profissão
e
renda
mensal,
impossibilitando

a

aferição
do
comprometimento
de
seu

sustento
com o
pagamento
das
custas

processuais
.

5.
Embora

intimada
para
apresentar

documentos

comprobatórios
de
sua

hipossuficiência
,
a

impetrante

juntou

apenas

cópia
da CTPS com
último

contrato
de
trabalho

encerrado

em

fevereiro
/2023,
documento

insuficiente

por

ser

ela

trabalhadora

autônoma
.

6. O
extrato

bancário

apresentado

contém

movimentações
de
apenas

cinco

dias
, com
diversas

transferências
para
outras

conta
s
da
própria

impetrante
,
indicando

não
se
tratar
de
sua

conta
principal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Segurança

denegada
.

Tese
de
julgamento
: 1.
A

presunção
de
hipossuficiência
para
concessão
da
justiça

gratuita
é
relativa
,
cabendo

ao

requerente
,
quando

intim
ado
,
apresentar

documentos

suficientes
que
comprovem

sua

condição
de
miserabilidade
. 2.
Não

há

violação
a
direito

líquido e certo no indeferimento da gratuidade da justiça

quando
a
parte

não

comprova

adequadamente

sua

hipossuficiência

financeira
,
especialm
ente

quando
se
trata
de
trabalhador

autônomo
e
os

documentos

apresentados

são

insuficientes
para
demonstrar

sua
real
situação

econômica
.

Dispositivos

relevantes

citados
: Art.
99, §§ 2º e 3º, do CPC; Art.
100 do CPC; Art. 487, I, do CPC; Art. 10, XXII, da
C
onstituição
do Estado de
Mato
Grosso.

Jurisprudência

relevante

citada
:STJ -
AgInt
no
REsp
n. 1.881.797/SP, relator
Ministro
Moura Ribeiro, Terceira
Turma
,
julgado

em
17/4/2023,
DJe
de 19/4/2023;TJMT - N.U 1039082-35.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL,
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
20/05/2024,
publicado
no DJE 23/05/2024.

R E L A T Ó R I O

Mandado
de
Segurança
:
1000856-41.2025.8.11.9005

Origem
:
2º JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS (autos nº 1003616-03.2025.8.11.0003)

Impetrante
:
LETICIA DIAS SANTANA

Autoridade

Coatora
:

JUÍZO DO 2º JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS

RELATÓRIO.

Egrégia

Turma
.

LETICIA DIAS SANTANA,
devidamente

qualificado

na

inicial
,
impetrou
o
presente

Mandado
de
Segurança

em
face de
ato
judicial
praticado

pelo
JUÍZO DO 2º JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS.

Em

resumo
,
sustentou
que é
pessoa

hipossuficiente
,
não

te
ndo

condições
de
arcar
com as
custas

processuais
, e o
indeferimento
da
gratuidade

ocorreu

indevidamente
.

Requereu
a
concessão
de
segurança
para que
seja

deferida
a
benesse
e o
recebimento
do
recurso

sem
a
necessidade
de
pagamento
do
preparo
.

A
liminar

foi

indeferida
,
nos

termos
da
decisão

prolatada
no ID 288343569/PJe2.

A

Autoridade

Impetrada

foi

devidamente

notificada
,
ocasião

em
que
prestou

informações
no ID 291071874
/PJe2.

O
Ministério

Público

manifestou
no ID 296387356/PJe2 se
abstendo
de
emitir

parecer

meritório
.

É a
síntese
do
necessário
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Justiça

Gratuita
.

Havendo

alegação
de
hipossuficiência

financeira
para o
custeio
das
despesas

processuais
e
inexistindo

evidências

em

sentido

contrário
,
os

benefícios
da
justiça

gratuita

devem

ser

deferidos
,
conforme

previsto
no art.
99, §§ 2º e 3º, do CPC.

Todavia
,
por
se
tratar
de
mera

presunção

relativa
de
veracidade
(art. 99, §3º, do CPC),
havendo

evidências

nos
autos
em

sentido

contrário
, o
juiz

poderá

intimar
a
parte
para
comprovar

sua

condição
de
miserabilidade
(art. 99, §2º, do CPC)
assim

como
a
parte

contrária

poderá

impugnar
a
concessão
dos
referidos

benefícios
(art. 100, do CPC) e
comprovar
a
inexistên
cia

ou

desaparecimento
dos
requisitos

essenciais
à
sua

concessão
.

Nesse

sentido
:

(...) 2. A
presunção
de
pobreza
, para fins de
concessão
dos
benefícios
da
assistência

judiciária

gratuita
,
ostenta

caráter

relativo
,
podendo
o
magistrado

indeferir
o
pedido
de

assistência
se
encontrar

elementos
que
infirmem
a
hipossuficiência
do
requerente
.3.
Agravo

interno

não

provido
.
Recurso
especial
não

conhecido

tendo

em
vista
sua

deserção
.
(STJ
AgInt
no
REsp
n. 1.881.797/SP, relator
Ministro
Moura Ribeiro, Terceira
Turma
,
julgado

em
17/4/2023,
DJe
de 19/4/2023)

(...)5.
Justiça

Gratuita
.
Havendo

alegação
de
hipossuficiência

financeira
para o
custeio
das
despesas

processuais
e
inexistindo

evidências

em

sentido

contrário
,
os

benefícios
da
justiça

gratuita

devem

ser

deferidos
.

Todavia
,
por
se
tratar
de
mera

presunção

relativa
de
veracidade
,
havendo

indícios

nos
autos
em

sentido

contrário
, o
juiz

poderá

intimar
a
parte

interessada
para
comprovar

sua

condição
de
miserabilidade
e a
parte

contrária

pode

impugnar
a
concess
ão
dos
referidos

benefícios
.
(...)(N.U 1039082-35.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
20/05/2024,
publicado
no DJE 23/05/2024)

Em

análise
do
caso

concreto
,
constata
-se que a
parte

requere
nte
dos
benefícios
da
Justiça

Gratuita

não

demonstrou

nos
autos
a

impossibilidade
de
custear
as
despesas

processuais
.

Primeiramente
,
constata
-se que
a

impetrante

não

firmou

declaração
de
hipossuficiência

financeira

identificando

sua

profissão
e
respectiva

renda
mensal.
Sem

estas

informações
,
não

há

como
o
juízo

aferir
se
efetivamente
o
pagamento
das
custas

processuais

pode

comprometer
o
sustento
do
requerente
e de
sua

família
.

Em

segundo
,
embora
a
recorrente

tenha

sido

devidamente

intimada
para
apresentar

d
ocumentos

hábeis
a
comprovar

sua

alegada

hipossuficiência

financeira
(ID 191342735 dos autos nº 1003616-03.2025.8.11.0003), a
referida

parte

apresentou
,
na

ação

originária
,
tão

somente

cópia
de
sua
CTPS
(ID 192451545),
evidenciando
que
o

último

contrato
de

trabalho

ativo
se
encerrou

em

fevereiro
/2023.

Ademais
, vale
destacar
que
a

impetrante
é
autônoma
,
razão
pela, de
toda
forma, o
referido

documento

não

serviria
para
evidenciar

a

insuficiência
de
recursos
.

Por

fim
,
em
que
pese

tenha

juntado

também

extrato
d
e
sua

conta

bancária
(ID 192451546 da
ação

originária
),
nele

constam

movimentações

financeiras
de
apenas
5
dias
e,
dentre

elas
,
diversas

foram

feitas
para
outras

contas
de
titularidade
da
própria

impetrante
,
indicando
que
o

extrato

apresentado

nem

mesmo
se

trata
da
conta

bancária
que
ela

utiliza

como
principal.

Portanto
,
diante
da
insuficiência
dos
documentos
para a
comprovação
de
sua

condição
de
miserabilidade
,
não

há

elementos
para a
concessão
dos
benefícios
da
Justiça

Gratuita
,
razão
pela
qual

não
se
vis
lumbra
que a
decisão

proferida

pelo

primeiro

grau

tenha

violado

direito

líquido
e
certo
da
parte

impetrante
.

Dispositivo
.

Posto

isso
,
denego

a
segurança
e
julgo

extinto
o
processo
,
nos

termos
do
artigo
487, I, do
Código
de
Processo
Civil.

Sem

custas
e
ho
norários
,
pois

incabíveis

na

espécie
(
Súmulas

nº
105 do STJ e
nº
512 do STF e art. 10, XXII, da
Constituição
do Estado de
Mato
Grosso).

Preclusa

a via

recursal
,
arquivem
-se

os
autos, com as
baixas
e
anotações
de
estilo
.

Notifique-se
o Ministério Público.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2025